Tribunal: STF
Processo: HC 74591
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - Paciente condenado, em primeira instância,
pelo uso de substância entorpecente e, em grau de apelação do
Ministério Público, por crime de tráfico.
        Regular fixação, no segundo grau de jurisdição, do
regime fechado de execução da pena, dada a periculosidade inerente
ao delito e, como se não bastasse, ante a circunstância apontada, em
concreto, pelo acórdão.
        Causa de aumento da pena pela associação, também
corretamente aplicada.